Tribunal: TJPA
Processo: 0811935-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811935-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: DAYANE TOBIAS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – MANEJO DA ORDEM COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

Não adequação do pleito da impetrante à via estreita do
writ
.

Com efeito, a matéria intentada pela impetrante, (regressão cautelar a regime mais gravoso), demonstra-se passível de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal, o que inexiste na especie.

ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
a presente ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 12 de janeiro de 2021.

DES.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Habeas Corpus
com Pedido de Liminar.

Paciente: Dayane Tobias Rodrigues.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa.

Processo nº:
0811935-42.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus

em favor de
DAYANE TOBIAS RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA
.

Consta da exordial do
writ
que a paciente DAYANE TOBIAS RODRIGUES se encontra atualmente regredida em regime fechado no Centro de Reeducação Feminino (CRF), sem informação de conclusão de Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado em razão de suposta falta disciplinar (novo delito no cumprimento da pena em regime aberto). Ocorre que a suposta falta disciplinar ocorreu 24.04.2020, ou seja, há mais de sete meses, sendo que até a presente data não foi apresentada a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar, estando a paciente regredida em regime fechado.

Ressalta que, a paciente antes do retorno ao cárcere por novo delito encontrava-se em REGIME ABERTO, logo, após o alvará de soltura inexistem óbices para que mesma retorne ao aberto ou pelo menos aguarde a regressão cautelar em regime menos severo, ou seja, no semiaberto.

Aduz que a paciente se encontra custodiada em regime fechado há mais de 01 (um) ano, sem a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar, havendo flagrante ilegalidade na manutenção da apenada em regime mais gravoso.

Assevera que a paciente permanece única e exclusivamente no regime fechado em razão da prática de uma suposta falta disciplinar, sem culpa formada, pela ausência de conclusão do claro e evidente o excesso de regressão cautelar, em regime mais gravoso, após o retorno da paciente ao cárcere por uma prisão em flagrante, cuja ação penal responde em liberdade, sem informações sobre trânsito em julgado de sentença condenatória, informações acessáveis pelo sistema libra, sendo a regressão cautelar mais gravosa que a definitiva.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que a paciente retorne ao regime aberto, ou ao menos que a mesma aguarde em regime semiaberto conclusão do procedimento administrativo disciplinar. No mérito, requer que seja determinada a autoridade coatora para que cumpra a omissão da decisão judicial que determinou a renovação do prazo para a conclusão do procedimento disciplinar penitenciário sem manifestação quanto aos pedidos de excesso de regressão cautelar e reconhecimento da regressão
per saltum
”
.

Distribuídos os autos a este Relator, foi indeferida a medida liminar a quando da sua apreciação e requisitadas informações de estilo à autoridade coatora (Id. nº 4095021).

Em resposta, o Juízo
a quo
informou, em síntese, em 04/12/2020, que (Id. nº 4132353 - sic):

“
O impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para conclusão do PDP.

A custodiada cumpre pena de 06 anos 04 meses e 06 dias em razão da condenação pela prática do crime de roubo majorado, com previsão de progressão de regime para 17.02.2021.

No curso da execução da pena, a custodiada, em tese, cometeu falta grave quando praticou novo delito, razão pela qual a infração encontra-se sob apuração administrativa, estando este Juízo aguardando a conclusão do PDP.

Visando a impulsionar a conclusão do PDP restou determinada a intimação do Exmo. secretário e do corregedor da SEAP para que adotem as providências necessárias para a conclusão e encaminhamento do PDP no prazo de 10 dias.

Cabe ressaltar que, em razão da jurisprudência do STJ (enunciado 533 da súmula) e do TJPA, faz-se necessário requisitar o PDP e aguardar sua conclusão.

Assim, este juízo aguarda a conclusão do PDP para apuração final da falta grave supostamente cometida, sendo após isso analisados os pedidos e benefícios
”

Em sua manifestação, o Ministério Público de 2º grau se pronunciou pelo não conhecimento da ordem
.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão liminar da ordem para que a paciente retorne ao regime aberto, ou ao menos que a mesma aguarde em regime semiaberto conclusão do procedimento administrativo disciplinar. No mérito, requer que seja determinada a autoridade coatora para que cumpra a omissão da decisão judicial que determinou a renovação do prazo para a conclusão do procedimento disciplinar penitenciário sem manifestação quanto aos pedidos de excesso de regressão cautelar e reconhecimento da regressão
per saltum

Ab initio
, em acolhimento à preliminar ministerial suscitada, tenho que a via eleita pela impetrante se revela inadequada para o fim colimado, tendo em vista que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso próprio para atacar uma decisão judicial. Quando o remédio constitucional funcionar como sucedâneo, para salvaguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido, deve haver a constatação de algum ato arbitrário ou ilegal, o que não se coaduna com os autos.

Em outros termos, a impetrante, em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento pátrio.

Ora, a matéria suscitada pela impetrante pode ser veiculada pela via padrão, como já mencionado, em sede de agravo em execução, posto que há decisão passível de recurso, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote o sistema judiciário.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PACIENTE PRESO EM EXECUÇÃO DE PENA - PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - NÃO CONHECIMENTO - INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL - CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ARTIGO 197 DA LEP ORDEM NÃO CONHECIDA
.
Inviável o manuseio do writ como sucedâneo recursal notadamente em se tratando de matérias atacáveis por recurso próprio, nos termos do art. 197, da Lei de Execução Penal
. Ordem não conhecida.

(TJ-ES - HC: 00215566920178080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 01/11/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/11/2017)

E M E N T A – HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – OBJETO JÁ SUBMETIDO E JULGADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – AÇÃO PENAL CONSTITUCIONAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – VIA ERRÔNEA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – NÃO CONHECIMENTO.
I – O habeas corpus consiste em ação penal constitucional, cujo objeto circunscreve-se à circunstâncias pontuais, vedando-se o alargamento, sob pena de se vulgarizar instrumento tão caro a um Estado Democrático e Social de Direito
. II – Não se conhece de habeas corpus impetrado para discutir matéria afeta à execução da pena, pois esta deve ser discutida em sede de recurso apropriado, qual seja, o Agravo Criminal.
III – Com o parecer. Ordem não conhecida.

(TJ-MS 14081663620178120000 MS 1408166-36.2017.8.12.0000, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 17/08/2017, 3ª Câmara Criminal)

EMENTA: "HABEAS CORPUS". PACIENTE PRESO EM EXECUÇÃO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO CONHECIMENTO. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 197 DA LEP. "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO.
1. Na esteira da recente orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de "Habeas Corpus" para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio.
2. Sendo a matéria deduzida na impetração atinente à fase de execução da pena e ausente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, torna-se impossível a análise da pretensão na presente ação constitucional, devendo o aspecto ser impugnado por meio de Agravo em Execução Penal, previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84.
3. "Habeas Corpus" não conhecido.

(TJ-MG - HC: 10000180089401000 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 07/03/2018, Data de Publicação: 15/03/2018)

Assim, ante o reconhecimento do manejo da presente ordem como sucedâneo de recurso de agravo em execução e para se evitar supressão de instância, bem como não havendo qualquer ilegalidade de plano a se reconhecer, não conheço da presente ordem.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus.

É o voto.

Belém, 12 de janeiro de 2021.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 14/01/2021